Tribunal: TJDFT
Processo: 0728934-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE DÉBITOS. ERRO DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos em que a impugnação ao cumprimento de sentença for acolhida, ainda que parcialmente, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado. Todavia, no caso dos autos, não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença, mas de mera petição impugnando a penhora e alegando o excesso de execução.
2. A correção de inexatidões materiais e erros de cálculos na planilha de débito é possível a qualquer tempo, inclusive de ofício, consoante aplicação analógica do art. 494, inciso I, do CPC, e sua correção via petição simples não implica a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do executado, porquanto não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença, a qual já foi devidamente apreciada nos autos em momento anterior.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.